Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721188-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MOURA FERNANDES IMPETRANTE: BRUNNA GOMES RESENDE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada BRUNNA GOMES RESENDE em favor de JOSÉ MOURA FERNANDES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/6/2022, acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 303, § 1o e 306, caput, da Lei n. 9.503/1997. Assevera que não se fazem presentes os requisitos autorizadores para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ressaltando que o paciente é primário, tem bons antecedentes, é casado, possui residência fixa e ocupação lícita, trabalhando há 6 (seis) anos na mesma empresa. Defende, assim, que o paciente não oferece qualquer perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Argumenta que o paciente explicou à equipe do DETRAN e ao juízo de custódia que o condutor do veículo era seu filho adolescente, vindo o carro a parar na via pública após uma pane e, durante as tentativas de fazê-lo voltar a funcionar, ocorreu o acidente. Sustenta que a decisão carece de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, por não ter apontado elementos do caso concreto que justifiquem a necessidade da medida extrema e excepcional, fazendo menções genéricas à necessidade de garantia da ordem pública e dar credibilidade à população, Discorre sobre a excepcionalidade da segregação cautelar, exigindo-se não só a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mas, também, que seja observado o art. 288 do mesmo diploma. Ao final, requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, fixando, se o caso, outras medidas cautelares diversas da prisão. Pugna, ainda, seja declarada a ilegalidade e a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva. A liminar foi indeferida no plantão judiciário, conforme decisão de ID 36740601. Em nova manifestação nos autos, a defesa junta documentos para comprovar as condições pessoais favoráveis do paciente (ID 36763402) Passo a rever a decisão provisória emanada do plantão judicial. Tenho que razão assiste, em parte, à defesa. 1. Da ausência de nulidade da decisão coatora O paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos delitos descritos nos artigos 303 § 1oe 306 da Lei no 9.503/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012, por ter, no dia 24/6/2022 causado um acidente ao parar o veículo que conduzia em via pública, sem sinalização, vindo um motociclista a atingir o veículo, sofrendo lesões e sendo socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Ceilândia, conforme auto de prisão em flagrante de ID 129051461 dos autos de origem. Observa-se ainda que, submetido ao teste do bafômetro, constatou-se a quantia de 1,11 ml/g de álcool em seu organismo. Disciplinam referidos dispositivos legais que: "Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 302." "Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência." Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Observa-se da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 129184164) que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pautou-se, de um lado, na gravidade concreta do fato – condução embriagada ao volante por autuado sem habilitação para dirigir. De outro lado, ressaltou o magistrado que a conduta perpetrada pelo acusado deu causa ao acidente com o motociclista que trafegava pela via, tendo esse sofrido lesões cujas extensões ainda são desconhecidas, entendendo pela necessidade da manutenção da prisão provisória do paciente para acautelar a ordem pública e assegurar o meio social e a credibilidade do Poder Judiciário. Confira-se: “(...) Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, sem habilitação e embriagado, conduziu veículo automotor e deu causa a acidente de trânsito, no qual a vítima teria colidido na traseira do carro conduzido pelo autuado e foi arremessada por cima do automóvel. Segundo relato da testemunha Augusto (ID 129051461), cunhado da vítima, recebeu a informação de que a vítima estava com punho fraturado, dois dedos quebrados, uma costela lesionada e estaria aguardando a realização de exames para apuração da extensão das lesões. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. ". Verifica-se, assim, que a decisão atende ao requisito da fundamentação, de que trata o art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse descortino, a simples contrariedade com a fundamentação que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. 2. Dos indícios de autoria No que concerne à autoria, a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, prevalecendo, por ora, os elementos indiciários que indicam que era o paciente, sim, quem estava na condução do veículo, e não seu filho adolescente. Nesse teor são as declarações colhidas na fase inquisitorial, merecendo destaque a versão da testemunha presencial Natan Victor Oliveira Castro, que estava na parada de ônibus próxima ao local dos fatos (ID 129051461, p. 3): “(...) estava na parada de ônibus da via NM 03, da QNP 19, Praça da Bíblia quando viu um veículo VW Gol, de cor preta, parado no meio da pista com duas pessoas dentro, sendo certo que um indivíduo mais velho estava na direção, enquanto outro mais novo no banco do passageiro. Que diversos carros desviavam do veículo, quando em determinado momento, uma motocicleta bateu na traseira do veículo que bloqueava a passagem, tendo o condutor sido arremessado por cima do VW gol. (...) que comunicou os agentes de trânsito que quem realizava a condução do veículo causador do acidente era o senhor mais velho. Nesta delegacia aponta com absoluta certeza e presteza o indivíduo identificado como JOSÉ MOURA FERNANDES como o condutor do veículo VW gol.(...)” Desse modo, compete à defesa demonstrar durante a instrução processual a tese ora invocada a fim de afastar a autoria delitiva que está sendo imputada ao paciente. 3. Dos requisitos da prisão preventiva É de se ver que os delitos de trânsito ora em análise constituem-se na única passagem na folha penal do paciente (ID 129051467), a evidenciar que não há reiteração delitiva, assim como, se considerada a pena prevista de detenção, não ensejará, em caso de eventual condenação, o regime prisional fechado. Outrossim, o paciente comprova exercer ocupação lícita, tendo vínculo empregatício como porteiro, além de residência fixa no distrito da culpa. Ademais, decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça que o fundamento da necessidade da prisão cautelar na hipótese de embriaguez ao volante, no intuito de resguardar a ordem pública, deve vir acompanhado de sólidas evidências do real perigo que a liberdade do indivíduo causaria à sociedade. Confira-se o acórdão: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se impor as medidas cautelares no Processo Penal, a lei adjetiva estabelece que a cláusula da necessidade é de observância indeclinável pelo órgão julgador. Assim, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a providência destinada a assegurar a utilidade do processo deve ser imposta com observância da inevitabilidade e adequação ao fim almejado. 2. Não se ignora o risco concreto de reiteração delitiva consubstanciado no fato de que a Agravada cometeu o crime de embriaguez ao volante no período em que cumpria pena alternativa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Contudo, conferiu-se relevo à circunstância de que, tanto o crime pelo qual a Agravada foi condenada, como aquele que ensejou a segregação cautelar substituída, foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para impedir a prática de outros crimes. 3. O fato de responder a ações penais não conduz à prisão automática. Nesses casos, há fundamento apto a fortalecer a necessidade da prisão cautelar no intuito de resguardar a ordem pública, porém, esse elemento deve vir acompanhado de sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do indivíduo. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 139.018/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) Trilhando esse entendimento, já decidiu este colegiado: "Prisão preventiva. Embriaguez ao volante. Fiança e medidas cautelares diversas. Nos crimes de embriaguez ao volante, ainda que o acusado seja reincidente, recomenda-se arbitrar fiança e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ordem concedida." (Acórdão 1220477, 07257953420198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E de minha relatoria: "HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR NÃO HABILITADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. CRIME DIVERSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. 1. Em que pese a gravidade da conduta, por assumir a direção de veículo sem habilitação e embriagado, colocando-se em risco potencial de causar acidentes automobilísticos, não se evidencia a periculosidade do paciente no caso presente a justificar a manutenção de sua prisão cautelar pela necessidade abstrata de se resguardar a ordem pública. 2. Os delitos de trânsito, ora em análise, não encontram qualquer similitude com a folha penal do paciente, a espancar a tese de reiteração delitiva, assim como, se considerada a pena prevista de detenção, não ensejará, em caso de eventual condenação, o regime prisional fechado. 3. Ademais, o art. 319 do Código de Processo Penal permite a decretação de outras medidas cautelares menos gravosas que são suficientes e adequadas para assegurar a ordem pública. 4. Ordem concedida parcialmente para conceder a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de outras medidas cautelares." (Acórdão 1395851, 07000634620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É latente a gravidade da conduta do paciente, por assumir a direção de veículo sem habilitação e embriagado, colocando-se em risco potencial de causar acidentes automobilísticos, ao que efetivamente deu causa, e ainda na presença de filho adolescente, o que enseja maior censura pelo exemplo que se espera de um genitor responsável. Contudo, não se evidencia a periculosidade do paciente no caso presente a justificar a manutenção de sua prisão cautelar pela necessidade abstrata de se resguardar a ordem pública ou assegurar a credibilidade do Poder Judiciário perante a sociedade, sobretudo porque há outras medidas cautelares menos gravosas, mas igualmente adequadas para resguardar a tranquilidade social e a aplicação da justiça, conforme art. 319 do CPP. Assim, DEFIRO a liminar para conceder liberdade provisória a JOSÉ MOURA FERNANDES, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) com o compromisso de comparecer aos atos processuais, submetendo-o, ainda, às seguintes medidas cautelares: 1. não se ausentar do Distrito Federal sem comunicar ao Juízo processante; 2. não dirigir veículos automotores sem o devido documento de habilitação; e 3. não ingerir bebidas alcoólicas até o fim da instrução criminal. Fica o paciente advertido que o descumprimento de uma ou mais medidas ora impostas poderá ensejar a revogação da liberdade, com seu imediato recolhimento à prisão, nos termos do art, 282, § 4o, do CPP. Comprovado o recolhimento da fiança, expeça-se alvará de soltura. Solicitem-se informações ao juízo a quo. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2022 11:14:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator